Tribunal: TJDFT
Processo: 0707158-34.2021.8.07.0010
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS. TORTURA NO CONTEXTO DA LEI MARIA DA PENHA. CONDENAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL AFASTADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR SER ULTRA PETITA. ACOLHIDA EM PARTE. DECOTE DANO MORAL. DANO MATERIAL MANTIDO. SENTENÇA ANULADA EM PARTE PARA DECOTAR O VALOR EXCEDENTE.
1. Trata-se de apelação em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de violência doméstica e familiar contra mulher com objetivo de reduzir os danos moral e material fixados na origem.
2. No que tange a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade, o apelante expressou seu inconformismo com o ato judicial impugnado e alinhavou as razões pelas quais entende ser necessário novo julgamento, tanto é que a apelada, exercendo o contraditório, apresentou suas contrarrazões. Da leitura do apelo é possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam sua tese. Preliminar afastada.
3. É incontroverso que o réu apelante foi condenado por sentença transitada em julgado na ação penal n 0005237-32.2017.8.07.0007 na pena definitiva de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão pela prática dos crimes descritos no art. 1o, I, a, c/c §3o, da Lei 9.455/97, c/c arts. 5o e 7o, incisos I e II da Lei 11.340/06. Foi condenado ainda ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização à vítima (ID 37546419 e 37546420).
4. Ainda que a esfera civil seja independente da criminal, uma condenação nesta última torna indiscutíveis a autoria e a existência do fato (Art. 935, do CCB).
5. A sentença proferida na seara criminal fixou valor mínimo indenizatório de R$ 3.000,00, fato esse que não afasta a majoração da indenização por dano moral in re ipsa no Juízo Cível. Contudo, o valor arbitrado pelo Juízo de origem está em desacordo com o valor pleiteado pela autora. Isso porque a autora apelada formulou pedido de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e a sentença apelada fixou em R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
6. Configura sentença ultra petita o provimento jurisdicional que confere à autora condenação superior ao valor pedido na inicial. Desse modo, mostra-se necessária a declaração de sua nulidade, neste ponto, em atenção ao princípio da congruência (art. 492 do CPC), ensejando o decote do valor excedente.
7. Quanto à pensão vitalícia, não há que se falar em julgamento ultra petita ou impossibilidade de pagamento, haja vista a gravidade das lesões causadas à autora, causando-lhe inclusive debilidade permanente, com incapacidade para o trabalho por ela desempenhado.
8. Não houve impugnação específica quanto aos danos materiais e estes encontram-se indicados nos ID’s 37545148, 37545150, 37545151 e 37545152, razão pela qual devem ser mantidos.
9. Apelação conhecida e provida em parte.